Tribunal: TJES
Processo: 5002336-34.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002336-34.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIRTO JOSE MOREIRA
RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002336-34.2023.8.08.0050

RECORRENTE:
AIRTO JOSÉ MOREIRA

RECORRIDO:
VIA S.A. (CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.)

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido AJG à parte autora recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CREDIÁRIO/FINANCIAMENTO. PEDIDO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA. ABATIMENTO DE PARCELAS. COMPROVANTES APRESENTADOS PARCIAIS E ILEGÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Airto José Moreira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando que a requerida emitisse boleto para quitação integral e antecipada do crediário/financiamento no valor de R$2.978,97, com incidência de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da negativa de recebimento.

2. O recorrente sustenta que o valor indicado na sentença não reflete corretamente o saldo real para quitação antecipada, tendo em vista pagamentos já realizados, bem como descontos de encargos contratuais indevidos e valores amortizados anteriormente, requerendo a retificação do montante.

3. No que tange ao pedido de abatimento das parcelas supostamente quitadas após o ajuizamento da ação, razão não assiste à parte recorrente. Conforme bem destacado pelo juízo de origem, os documentos apresentados (prestações nº 03 e 04 – ID 50682248) mostram-se parciais e ilegíveis, circunstância que inviabiliza a aferição da efetiva quitação, valor pago, data ou vinculação com o contrato discutido nos autos.

4. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e a apresentação de comprovantes incompletos e sem condições de leitura não satisfaz referido encargo. Assim, correta a decisão que deixou de deferir os abatimentos, diante da ausência de prova mínima apta a demonstrar a quitação das parcelas questionadas.

5. No tocante ao pleito de indenização por danos morais, igualmente deve ser mantida a improcedência. Para a caracterização da responsabilidade civil, exige-se a demonstração cumulativa da conduta ilícita, do dano e do nexo causal. No caso em apreço, inexiste qualquer elemento que evidencie conduta abusiva ou irregular por parte da requerida capaz de atingir direitos da personalidade da autora.

6. Os dissabores oriundos de relações contratuais, sobretudo quando não demonstrado abuso ou prejuízo efetivo à honra ou imagem da parte, não configuram dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto e indevido enriquecimento sem causa. Assim, ausente prova de efetivo abalo extrapatrimonial, não há falar em indenização por danos morais.

7. Dessa forma, a sentença merece ser integralmente mantida nesses pontos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

8. Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95.

9. Condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), Suspendo, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)